Tribunal: TJMT
Processo: 1027504-91.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027504-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL ROSSI LOPES DA SILVA - CPF: 992.786.771-91 (APELADO), FABIANE MARTINS MENDES - CPF: 918.881.151-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO C/C DANOS MORAIS -
FORNECIMENTO DE ÁGUA –CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - NEGATIVA DE CONSUMO AFERIDO – FATURAMENTO EXORBITANTE - ERRO DE LEITURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REVISÃO DEVIDA - VALIDADE DA COBRANÇA – NÃO CONFIGURADA – CORTE NO FORNECIMENTO – BEM ESSENCIAL – ABUSIVIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC –
CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR RAZOÁVEL
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
juiz é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Como prestador de serviços, é seu o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Configurado o ilícito n
o erro de aferição e cobrança ilegal de serviço de natureza essencial, no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço, consubstanciado o dano moral.

O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR). Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Reparação c/c Danos Morais, ajuizada por DANIEL ROSSI LOPES DA SILVA julgou-a parcialmente procedente, declarou inexistente o débito cobrado na fatura com vencimento no mês de maio de 2019, determinou o refazer do valor de cada fatura com base na média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores à demanda, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por Danos Morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil

reais), com correção monetária e juros legais de 01% (um por cento) ao mês, do arbitramento, custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

A empresa apelante alega cerceamento de defesa. Afirma que o aumento das faturas se deu por ampliação de consumo. Aduz ausência de defeito na prestação de serviço. Assevera não possuir a obrigação de indenizar por danos morais. Argumenta por exorbitante o valor indenizatório para os danos morais. Entende que os honorários arbitrados ofendem a regra geral de obediência obrigatória.

Requer a reforma da sentença singular para reconhecer cerceamento de defesa, julgá-la improcedente e ou a redução do quantum indenizatório, fixando-o em consonância com o princípio da razoabilidade e a minoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões (Num. 145457290).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela parte autora resultou de dano causado em
razão de defeito na prestação de serviço realizado por suposta irregularidade em relação ao faturamento do consumo de água do mês de abril de 2019. O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito, conforme extrato (Num. 7845288 – pág. 03/04):

Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados na presente demanda, ao que
extingo o feito com resolução de mérito,
na forma do que estabelece o art. 487, I do CPC, tornando definitiva a tutela antecipada concedida nos autos, para estabelecer a obrigação da requerida em reestabelecer o fornecimento de água da unidade consumidora de número 82543 ao imóvel descriminado na exordial;
DECLARAR
a inexistência dos débitos existentes em nome do autor com relação a fatura de vencimento no mês de Maio de 2019, que deverá ser refaturada de acordo com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores à demanda, bem como
CONDENO
a requerida a pagar de R$ 08.000,00 (oito mil reais) a requerente, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento, ou seja, da data da sentença (Súmula n.o 362, do STJ).

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.

A empresa apelante não se conforma com o
decisum.
Alega cerceamento de defesa.
Anote-se que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

O juiz é o destinatário final da prova. Cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação de seu convencimento.

Ressalva-se que os documentos carreados aos autos foram suficientes para conferir ao magistrado de primeiro grau o convencimento.
É entendimento do c. STJ que o
juiz é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). Afasto, assim, cerceamento de defesa.

A empresa concessionária também entende
que o aumento da fatura se deu por ampliação de consumo e
que o montante cobrado se mostra coerente com o consumo medido, sendo lícita a cobrança realizada, bem como que a parte autora apelada não comprovou haver sofrido danos de qualquer espécie (Num. 145457287 – pág. 06/16).

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos que a parte autora, ora apelada, é possuidora de imóvel com hidrômetro UC no 80543-2 e histórico de consumo em média de 04 m3 no mês de abril de 2029 e que a fatura do mês de maio de 2029 saltou para 36 m3, com cobrança de valor muito acima daquele normalmente cobrado.

Diante da situação, a concessionária suspendeu o fornecimento de água para o imóvel. Da análise dos autos, verifica-se que
a aludida dívida é de responsabilidade do real consumidor do serviço prestado, em nome do qual deveria estar cadastrado o fornecimento do serviço. C
onforme observou o juízo singular,
Lastreado nas aludidas conclusões, resta evidente que a fatura cobrada que decorreu a suspensão do fornecimento do serviço em 04/2019 é referente a débitos do antigo proprietário, devendo dele ser cobrado
(Num. 1455457286 – pág. 08).
.

A perícia técnica, levada a efeito pela concessionária, carece de validade. Não se verificam evidencias de que o apelado foi previamente informado acerca da inspeção de modo a permitir indicar perito apto, bem como de que foi notificado ou que o procedimento adotado pela apelante se desenvolveu sob o crivo do contraditório, que constitui requisito indispensável para conferir a validade da perícia realizada.

Saliente-se que os
documentos carreados aos autos pela empresa concessionária requerida, telas oriundas do sistema da empresa, são consideradas provas unilaterais, imprestáveis, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS).

É importante assinalar a responsabilidade civil do fornecedor. Como prestador de serviços, é seu o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

O transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros. Restou demonstrado nos autos que a parte apelada está sendo cobrada indevidamente pela prestadora de serviços e a ocorrência de corte do fornecimento de água, bem essencial à vida, constituiu-se em abusividade. Configurado, portanto, o ilícito cometido na falha da prestação do serviço.

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. O que se percebe da análise dos elementos carreados aos autos é que a empresa concessionária de água, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, comprovar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP). Segue-se, assim, o dever de indenizar.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O dano moral está consubstanciado na suspensão de serviço de natureza essencial e no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço.
A concessionária deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados
.

A apelante não se conforma com o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais. Entende que ofende o princípio da razoabilidade. A controvérsia está em saber se os honorários sucumbenciais são extremados, adequados ou irrisórios.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela.

O juízo singular
determinou
a remuneração do advogado da parte vencedora, nos termos do disposto no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC ao entendimento de que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.

Saliente-se que o reclamo da apelante, de fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, se contrapõe ao princípio de que estes
não podem ser extremados, mas também não podem ser irrisórios, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao caso em tela, no entanto, dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento deve ser de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O
c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).

Diante do exposto,
cotejados os elementos trazidos ao feito,

escorreita a sentença singular
, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023